Tribunal: TJDFT
Processo: 0001290-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Tentativa de furto qualificado. Provas. Depoimento de policiais. Tentativa. Rompimento de obstáculo. Perícia. Repouso noturno.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – Há tentativa de furto qualificado na conduta daquele que é flagrado arrastando objeto para o exterior de estabelecimento comercial, de madrugada, momento em que tentou fugir dos policiais, além de encontrados outros objetos separados, prontos para serem retirados, sem justificativa legítima, ao lado da chave de fenda utilizada no arrombamento.
3 - O furto é tentado se não levados os objetos para o exterior da loja, ainda eram separados outros para subtrair e a ação é interrompida por policiais.
4 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas, especialmente se o rompimento de obstáculo é de fácil constatação.
5 - Os depoimentos da vítima e de policiais no sentido de que duas portas do imóvel foram arrombadas, tendo a vítima que consertá-las por conta própria, é prova suficiente de que houve o rompimento de obstáculo.
6 - Para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.
7 – Apelações não providas.